Tribunal: TRF3
Processo: 5003478-35.2020.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1065/1327)

5003478-35.2020.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003478-35.2020.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: EDIVALDO DONIZETE MEDEIROS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Apelação cível. Reconhecimento de atividade especial. Trabalhador rural empregado de empresa agroindustrial. Indústria de alimentação. Marcenaria. Agente ruído. PPP sem responsável técnico. Prova emprestada. Aposentadoria por tempo de contribuição. Termo inicial dos efeitos financeiros. Citação.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu como especiais períodos de labor rural e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 25/02/2018, mediante reafirmação da DER, indeferindo os demais períodos postulados.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os períodos de labor rural em empresas do setor agrícola/agropecuário podem ser reconhecidos como especiais por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64; (ii) saber se a ausência de identificação do responsável técnico no PPP da empresa Cory Ltda impede o reconhecimento da especialidade do período de 20/01/1987 a 15/05/1987; (iii) saber se os períodos laborados na função de auxiliar de marcenaria na empresa Cicopal S.A. podem ser reconhecidos como especiais com base em prova emprestada; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova determinante foi produzida apenas no processo judicial.

III. Razões de decidir

O empregado rural vinculado a empresa agroindustrial ou agrocomercial que recolhia contribuições ao Regime Geral de Previdência Social possui direito ao reconhecimento de atividade especial por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, diferentemente do trabalhador rural vinculado ao PRORURAL, que estava excluído da previdência urbana.

A ausência de indicação do responsável técnico no PPP constitui vício formal imputável ao empregador. A prova de que os profissionais indicados não possuem habilitação legal compete ao INSS, que não se desincumbiu desse ônus. O nível de ruído de 91,5 dB(A) registrado supera o limite de 80 dB(A) então vigente, sendo devida a especialidade do período de 20/01/1987 a 15/05/1987.

A prova emprestada produzida no mesmo ambiente de trabalho e para a mesma função de auxiliar de marcenaria na empresa Cicopal S.A., com medição de ruído de 87,58 dB(A) por técnica adequada, autoriza o reconhecimento da especialidade: (a) do período de 04/05/1992 a 10/06/1997, conjugado com a CTPS que comprova o exercício da mesma função à época da medição; (b) do período de 19/11/2003 a 21/02/2005, em que o ruído supera o limite de 85 dB(A) introduzido pelo Decreto 4.882/03, não sendo reconhecida a especialidade para o subperíodo de 12/08/1997 a 18/11/2003, em que o mesmo nível de ruído permanecia abaixo do limite de 90 dB(A) então vigente.

A mera impugnação genérica das informações constantes do PPP, desacompanhada de prova técnica idônea que demonstre a falsidade dos dados fornecidos pelo empregador, não autoriza a reabertura da fase instrutória para realização de perícia. As informações fornecidas pelos empregadores presumem-se verdadeiras.

Quando as provas determinantes para o reconhecimento do direito foram produzidas somente no processo judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício é a data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento à apelação do INSS. Parcial provimento à apelação da parte autora. DIB fixada em 09/03/2017. Efeitos financeiros a partir da citação.

Tese de julgamento: "1. O empregado rural vinculado a empresa agroindustrial ou agrocomercial sujeita ao Regime Geral de Previdência Social faz jus ao reconhecimento de atividade especial por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64. 2. A ausência de identificação do responsável técnico no PPP constitui vício formal de responsabilidade do empregador, cabendo ao INSS demonstrar a ausência de habilitação dos profissionais indicados, sob pena de não afastamento da especialidade. 3. A prova emprestada produzida no mesmo ambiente de trabalho e para a mesma função autoriza o reconhecimento da especialidade quando o nível de ruído aferido supera o limite legal vigente à época. 4. A mera impugnação genérica ao conteúdo do PPP, sem prova técnica idônea, não autoriza a reabertura da instrução para realização de perícia."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; art. 70 do Decreto no 3.048/99; item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64; Decretos nos 2.172/97 e 4.882/03; arts. 85, §§3o e 11, do CPC; EC 136/2025; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS; STJ, Temas 534, 694, 1083 e 1.124; TRF3, 9a Turma, ApCiv 6076771-04.2019.4.03.9999; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002888-87.2022.4.03.6102.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003478-35.2020.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: EDIVALDO DONIZETE MEDEIROS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAMELA PEREIRA SANTOS - SP396124-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO LUIS PAULOSSO MANELLA - SP254291-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA LUCIANO DE ALMEIDA - SP384759-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAMELA PEREIRA SANTOS - SP396124-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO LUIS PAULOSSO MANELLA - SP254291-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA LUCIANO DE ALMEIDA - SP384759-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDIVALDO DONIZETE MEDEIROS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 20/05/2020, em que a parte autora postula o reconhecimento de períodos especiais de trabalho e a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, com DIB na data do requerimento administrativo em 09/03/2017 ou na data em que completados os requisitos.

O Juiz da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto julgou parcialmente procedentes os pedidos em sentença, condenando o INSS: a reconhecer como especiais os períodos de 21/01/1984 a 24/07/1984 (Agrícola Moreno Ltda), de 01/08/1984 a 11/08/1984 (Agropecuária Córrego Rico Ltda) e de 13/08/1984 a 14/06/1991 em múltiplos subperíodos (Sociedade Agrícola Santa Lydia), com fundamento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64; e a conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 25/02/2018, data em que completados os requisitos mediante reafirmação da DER.

Houve interposição de apelação pelo INSS e pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 03/03/2026.

Alega o INSS, no mérito, que os trabalhadores rurais vinculados ao PRORURAL (LC 11/71 e LC 16/73) não fazem jus à aposentadoria especial, pois excluídos da Previdência Urbana, e que não foi comprovado o exercício simultâneo de atividades agrícolas e pecuárias exigido pelo código 2.2.1 do Decreto 53.831/64. Requer reforma integral da sentença e cassação da aposentadoria concedida.

Alega a parte autora, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial direta e por similaridade e de prova testemunhal. No mérito, sustenta que os períodos de 20/01/1987 a 15/05/1987 (Indústria Cory Ltda), de 04/05/1992 a 10/06/1997 e de 12/08/1997 a 21/02/2005 (Cicopal S.A.) devem ser reconhecidos como especiais, impugnando o conteúdo dos PPPs correspondentes. Mantém o pleito subsidiário de reafirmação da DER.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Com tais considerações, passo à análise do feito, diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não se vislumbra o cerceamento de defesa alegado pela parte autora.

Durante a instrução processual, foram coligidos aos autos diversos laudos técnicos produzidos pelos próprios empregadores da parte autora, indicando as particularidades de cada período de trabalho.

Muito embora a perícia técnica se traduza em importante elemento substitutivo de laudos produzidos pelos próprios empregadores, este procedimento não tem lugar nas hipóteses em que prevalece a existência de PPPs emitidos pelos tomadores de serviços, ou, ainda, nas hipóteses em que a existência ou ausência de nocividade da atividade se presume, decorre de entendimento pacífico ou pode ser comprovada por outras provas.

Além disso, não compete ao Poder Judiciário substituir o autor em seu ônus probatório. Nesse contexto, a realização de perícia técnica em substituição ao laudo ambiental somente se justifica quando comprovada a absoluta impossibilidade de obtenção desse documento, seja pelo encerramento definitivo das atividades da empresa empregadora, seja pela recusa expressa desta em fornecer o documento. A mera discordância em relação às informações constantes de documento regularmente emitido, ou a simples alegação de negativa de fornecimento, não autoriza a reabertura da fase instrutória do processo.

Cabe destacar ainda que a formulação de pedido genérico de prova pericial, desacompanhado da delimitação precisa do período laboral objeto da perícia e da exposição fundamentada dos motivos específicos que impossibilitaram a obtenção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) nos moldes legalmente estabelecidos, configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade processual. Tal deficiência argumentativa impede o contraditório efetivo e a ampla defesa, na medida em que não oferece ao juízo e à parte contrária os elementos mínimos necessários para a compreensão da pretensão deduzida, bem como para a formulação de eventual impugnação fundamentada. A ausência de especificação temporal e de justificativa técnica adequada para a substituição do documento oficial por prova pericial representa vício insanável que compromete a regularidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, devendo conduzir à rejeição da pretensão formulada de forma deficiente.

Prejudicada a preliminar. Passo ao mérito.

DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E ESPECIAL

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo visando a manutenção de sua sustentabilidade e controle atuarial.

A Emenda Constitucional 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 para homens.

Com a edição da Lei 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calcada com base na média das 80% maiores contribuições havidas vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a EC 103/2019,instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei 9.032/95, a qualificação do tempo especial decorria da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/79, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula 49 da TNU.

A partir dessa data, entretanto, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que suprimiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que ela for exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário -- PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si sós, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 09/05/2024, DJEN DATA: 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no art. 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2020.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido.

DO TRABALHO NA AGROPECUÁRIA

O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional do empregado rural apenas é possível para trabalhadores da agropecuária, nos termos do item 2.2.1, do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64.

Com efeito, somente o trabalhador rural empregado em empresas agroindustriais ou agrocomerciais possui direito ao eventual reconhecimento do tempo de serviço especial previsto no código 2.2.1, do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, para fins de concessão de aposentadoria especial ou conversão do tempo de serviço, visto que somente este tipo de empregado vinculava-se ao então Regime de Previdência Urbana, nos termos dos artigos 4o e 6o da CLPS/84 (Decreto no 89.312/1984).

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Decreto n.o 53.831/64, em seu item 2.2.1, define como insalubre apenas os serviços e atividades profissionais desenvolvidos na agropecuária, não se enquadrando como tal o labor desempenhado na lavoura em regime de economia familiar. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a T., DJe 09/11/2011)

Ademais, antes da Lei no 8.213/1991, o trabalho de empregado rural, quando prestado para pessoa física, não dá ensejo à aposentadoria especial, sendo possível, porém, reconhecer a especialidade por exposição a agentes nocivos após a vigência da Lei no 8.213/1991, mediante a prova da efetiva exposição a agentes nocivos de modo habitual e permanente.

Neste ensejo, cumpre destacar que a exposição do laborista a intempéries climáticas (sol, chuva, frio, calor) não enseja o reconhecimento de especialidade dos períodos trabalhados, uma vez que, consoante entendimento reiterado desta C. Turma, apenas os elementos provenientes de fontes artificiais ensejam tal qualificação. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6076771-04.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/09/2022, DJEN DATA: 08/09/2022).

DO AGENTE RUÍDO

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 - Edição da LOPS — Decretos 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A Partir de 06/03/1997 - Edição do Decreto 2.172/1997 — Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 - Edição do Decreto 4.882/2003 — Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN - NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído igualmente sofreu mudanças: o cotejamento do agente, que antes poderia ocorrer pela medição pontual a identificar o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído), ou pela média aritmética dos índices encontrados, com a edição do Decreto 4.882/2003, passou a ser exigível a utilização da técnica Nível de Exposição Normalizado (NEN), prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, com enfoque ao exame dos níveis de ruído ao longo do jornada do laborista e proporcionalizada a extensão desta.

Notadamente, o Tema 1083 do STJ, consolidou o entendimento de que constatados diferentes níveis de ruído no ambiente de trabalho, a medição deve ser realizada pelo critério NEN e, ausente esta informação, deverá ser adotado o critério pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e permanência da exposição. Observados estes critérios, deve-se sopesar que o tecnicismo deve ser ponderado ante a conjunção de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores, de forma que compete ao próprio INSS a fiscalização das obrigações previdenciárias nos termos do artigo 125-A da Lei 8.213/91.

Sem prejuízo, segundo precedentes desta C. 9a Turma, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído, não infirma, por si só, a medição em decibéis constante no documento aferida por técnica inadequada, pois o empregado é parte mais fraca na relação de emprego e hipossuficiente inábil a impor ao empregador forma de aferição acústica do ambiente de trabalho (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002888-87.2022.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 18/07/2024, DJEN DATA: 24/07/2024).

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Na mesma toada, a ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO INTEGRAL NÃO IMPLEMENTADOS.

(...)

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP's de fls.32/34, de fls.37/38 e o de fls.39/40, não contêm a identificação do responsável técnico legalmente habilitado pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, o que os tornam inservíveis para provar a atividade especial nos período de 15.10.1986 a 14.04.1992, de 01.06.1997 a 31.07.2001 e de 02.05.2002 a 16.04.2007 (data de sua emissão).

(...)" (AC 00245396920094039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"PREVIDENCIÁRIO - ATIVIDADE ESPECIAL - DESAPOSENTAÇÃO - DECADÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2o, DA LEI N. 8.213/91 - RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA.

(...)

IX - O PPP relativo ao período de 11/12/1972 a 18/10/1973 (fls. 99/100), apresenta vício formal, uma vez que não indica o responsável técnico pelas informações ali contidas. O que inviabiliza o reconhecimento das condições especiais da atividade em tal período.

(...)" (APELREEX 00228545120144039999, JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nessa toada, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, quando inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho, e caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade sempre existiu.

Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar condições ambientais de trabalho e subscrever PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelece a Lei no 7.410/85 e a Portaria no 3.275/89 do MTE, tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

A jurisprudência do TRF-3 é expressa ao reconhecer que "ainda que o laudo pericial tenha sido elaborado por técnico em segurança do trabalho, tal fato não retira a sua credibilidade, eis que o técnico também é especialista em sua área, sendo capaz de opinar sobre as condições do ambiente de trabalho" (TRF-3, Ap: 00221197620184039999 SP, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 14/05/2019).

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, onde a exigência exclusiva de engenheiro de segurança geraria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde.

DAS PROVAS EMPRESTADAS

De plano, refuta-se a utilização de prova emprestada consistente de laudos ambientais de outros segurados, ou, ainda, laudos periciais produzidos em demandas trabalhistas ou previdenciárias movidas por outros autores como prova especial.

Na forma do artigo 3o da CLT e artigo 2o da Lei 8.889/1973, o trabalho formal reveste-se de estrita pessoalidade, de forma que os contratos de trabalho são individuais e cada empregado possui uma seara de atribuições no estabelecimento do empregador.

Muito embora os empregadores possuam estrutura organizacional consistente com a delimitação de atribuições mediante cargos e funções, dessa premissa somente cabe extrair conclusão segura de exposição similar, nas hipóteses em que o trabalho do paradigma é realizado nas mesmas funções e mesmo setor do envolvido, uma vez que o mero labor em favor do mesmo empregador, ou em empresas congêneres, não autoriza concluir pelos mesmos padrões de exposição nociva.

Por seu turno, o exame de locação de trabalho diferente da originalmente ocupada pelo empregador, sobretudo quando decorrido substancial lapso temporal, inviabiliza a efetiva aferição de nocividade do ambiente.

Assim, o exame da especialidade laboral deve observar, predominantemente, e, sempre que possível, laudos ambientais emitidos pelo próprio empregador ou laudos coletivos da época da prestação funcional (PPPRA, LTCAT entre outros), estes sim, capazes de nortear o exame das condições de trabalho. Neste sentido, destaco:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA EMPRESTADA. PPP EM NOME DE TERCEIRO. CARGO E SETOR DIVERSOS. INADMISSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA APROVEITADA EM PARTE. HONORÁRIOS REDUZIDOS. Cabe lembrar que constitui dever legal do empregador elaborar e fornecer ao empregado PPP regularmente preenchido que demonstre corretamente as condições de trabalho desenvolvidas, cabendo à Justiça do Trabalho, à luz do artigo 114 da CF/1988, dirimir eventual controvérsia, não ao juízo previdenciário. É possível valer-se da prova emprestada trazida em nome de outro empregado da mesma empresa, desde que tenha trabalhado na mesma função e sob as mesmas condições de trabalho.

DO CASO DOS AUTOS

No caso em exame, recorre o INSS postulando a reforma da sentença quanto ao reconhecimento dos períodos rurais como especiais, ao passo que a parte autora recorre postulando o enquadramento dos períodos de 20/01/1987 a 15/05/1987 (Indústria Cory Ltda), de 04/05/1992 a 10/06/1997 e de 12/08/1997 a 21/02/2005 (Cicopal S.A.), bem como o afastamento dos PPPs que não refletem, segundo alega, as reais condições laborais, e a produção de prova pericial.

Considerando a controvérsia existente quanto à especialidade dos períodos citados, passa-se ao exame individualizado de cada interregno.

Período

21/01/1984 a 24/07/1984

Função

Trabalhador rural

Empresa

Agrícola Moreno Ltda

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 4)

Análise

O autor laborou como empregado de empresa do setor agrícola, com vínculo urbano devidamente registrado em CTPS, o que revela a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, e não ao PRORURAL. O argumento do INSS de que trabalhadores rurais vinculados ao PRORURAL não fariam jus à aposentadoria especial não se aplica ao caso, pois o autor era empregado de empresa agroindustrial/agrocomercial sujeita ao regime urbano de previdência. Há perfeita subsunção do fato à norma do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

01/08/1984 a 11/08/1984

Função

Trabalhador rural

Empresa

Agropecuária Córrego Rico Ltda

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 4)

Análise

Mesmos fundamentos do período anterior. Vínculo empregatício com empresa do setor agropecuário, registrado em CTPS, com vinculação ao regime urbano de previdência. Aplicável o item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

13/08/1984 a 26/11/1984

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 5)

Análise

Idem. Vínculo com empresa do setor agrícola registrado em CTPS. Aplicável o item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

03/12/1984 a 15/04/1985

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 5)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

16/04/1985 a 16/11/1985

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 6)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

18/11/1985 a 10/05/1986

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 6)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

12/05/1986 a 14/12/1986

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 7)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

15/12/1986 a 19/01/1987

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 7)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

20/05/1987 a 15/11/1987

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 8)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

16/11/1987 a 10/04/1988

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 9)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

11/04/1988 a 14/06/1991

Função

Trabalhador rural

Empresa

Sociedade Agrícola Santa Lydia

Prova

CTPS (id 356903814, pág. 9)

Análise

Mesmos fundamentos.

Conclusão

Período especial reconhecido — mantida a sentença

Período

20/01/1987 a 15/05/1987

Função

Auxiliar de produção

Empresa

Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda

Prova

PPP (id 356903991, pág. 1/2)

Análise

O PPP juntado nos autos judiciais indica exposição habitual e permanente ao agente físico ruído no patamar de 91,5 dB(A), superior ao limite de 80 dB(A) vigente à época (Decretos 53.831/64 e 83.080/79). A sentença negou a especialidade sob o fundamento de que o PPP não indicaria o responsável técnico pela monitoração ambiental. Todavia, a ausência do responsável técnico no campo pertinente constitui vício formal do documento, cuja responsabilidade de preenchimento incumbe exclusivamente ao empregador, não podendo o segurado ser prejudicado por falha que não lhe é imputável. Além disso, a prova de que os profissionais indicados no campo 16 do PPP não seriam engenheiros ou médicos do trabalho competia ao INSS, que não se desincumbiu desse ônus. Indevida, portanto, a exclusão do período com base em suposta irregularidade formal não demonstrada pela autarquia. O nível de ruído de 91,5 dB(A) supera o limite legal então vigente, sendo devida a especialidade.

Conclusão

Período especial reconhecido — provida a apelação da parte autora neste ponto

Período

04/05/1992 a 10/06/1997

Função

Auxiliar de marcenaria

Empresa

Cicopal S.A.

Prova

CTPS (id 356903823, pág. 35); prova emprestada (id 356903821)

Análise

A sentença negou a especialidade por ausência de documentos comprobatórios da exposição a agentes nocivos. Todavia, a CTPS comprova que o autor já exercia a função de auxiliar de marceneiro ao tempo da medição realizada no mesmo ambiente laboral da empresa Cicopal, constante da prova emprestada (id 356903821), na qual se identificou ruído de 87,58 dB(A) medido por técnica adequada. O labor no mesmo ambiente de trabalho, com idêntica função, autoriza o aproveitamento da prova emprestada para o período anterior à medição constante do PPP posterior. Registre-se que é demasiado cômodo à parte autora impugnar genericamente as informações fornecidas pelos empregadores e postular a realização de perícia para, quiçá, obter dados mais favoráveis da diligência, sem qualquer comprovação de falsidade dos dados fornecidos. No entanto, no caso específico deste período, não se trata de mera impugnação genérica: há prova técnica produzida no mesmo ambiente de trabalho, com a mesma função, indicando ruído superior ao limite legal, o que torna adequado o reconhecimento da especialidade.

Conclusão

Período especial reconhecido — provida a apelação da parte autora neste ponto

Período

12/08/1997 a 21/02/2005

Função

Auxiliar de marcenaria

Empresa

Cicopal S.A.

Prova

PPP (id 356903823, pág. 39) — ruído de 80,9 dB(A); prova emprestada (id 356903821) — ruído de 87,58 dB(A)

Análise

O PPP emitido pela empregadora indica ruído de 80,9 dB(A), inferior ao limite de 90 dB(A) vigente entre 06/03/1997 e 18/11/2003 (Decreto 2.172/97) e ao limite de 85 dB(A) vigente a partir de 19/11/2003 (Decreto 4.882/03). Contudo, a prova emprestada (id 356903821), produzida no mesmo ambiente de trabalho e para a mesma função de auxiliar de marcenaria na empresa Cicopal, identificou ruído de 87,58 dB(A) medido por técnica adequada. A divergência entre os dois documentos, para o mesmo posto de trabalho e mesma função, autoriza a prevalência da medição mais acurada constante da prova emprestada, notadamente porque as informações fornecidas unilateralmente pelo empregador no PPP não se sobrepõem à medição técnica que aponta nível superior ao legal. Para o período de 12/08/1997 a 18/11/2003, o ruído de 87,58 dB(A) é inferior ao limite de 90 dB(A) então vigente, razão pela qual não se reconhece a especialidade neste subperíodo. Para o período de 19/11/2003 a 21/02/2005, o ruído de 87,58 dB(A) supera o limite de 85 dB(A) estabelecido pelo Decreto 4.882/03, sendo devida a especialidade.

Conclusão

Período especial reconhecido parcialmente: de 19/11/2003 a 21/02/2005 — provida em parte a apelação da parte autora neste ponto. Negado provimento quanto ao subperíodo de 12/08/1997 a 18/11/2003

Período

05/12/2005 a 09/03/2017

Função

Ajudante geral/arrumador de cargas/assistente de transporte e conferente

Empresa

Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda

Prova

PPP (id 356903970) — ruído entre 64,7 e 80,4 dB(A)

Análise

O PPP emitido pela empregadora evidencia exposição a ruído integralmente abaixo do limite de 85 dB(A) vigente pelo Decreto 4.882/03 para todo o período. A alegação da parte autora de que o documento não refletiria as reais condições laborais, por serem os veículos de grande porte notoriamente ruidosos, não passa de mero inconformismo genérico desacompanhado de qualquer elemento técnico que infirme as informações fornecidas pela empregadora. Com efeito, é demasiado cômodo à parte autora impugnar genericamente as informações constantes do PPP e postular pela realização de perícia para quiçá obter dados mais favoráveis da diligência, sem qualquer comprovação de falsidade dos dados fornecidos pelo empregador. As informações fornecidas pelos empregadores presumem-se verdadeiras, e a sua desconstituição exige prova técnica idônea, que não foi produzida.

Conclusão

Período não reconhecido como especial — negado provimento à apelação da parte autora neste ponto

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos seguintes períodos:

Período

Empresa

Fundamento

21/01/1984 a 24/07/1984

Agrícola Moreno Ltda

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

01/08/1984 a 11/08/1984

Agropecuária Córrego Rico Ltda

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

13/08/1984 a 26/11/1984

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

03/12/1984 a 15/04/1985

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

16/04/1985 a 16/11/1985

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

18/11/1985 a 10/05/1986

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

12/05/1986 a 14/12/1986

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

15/12/1986 a 19/01/1987

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

20/01/1987 a 15/05/1987

Ind. Cory Ltda

Ruído 91,5 dB(A) — PPP id 356903991

20/05/1987 a 15/11/1987

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

16/11/1987 a 10/04/1988

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

11/04/1988 a 14/06/1991

Soc. Agrícola Santa Lydia

Item 2.2.1, Decreto 53.831/64

04/05/1992 a 10/06/1997

Cicopal S.A.

Ruído 87,58 dB(A) — prova emprestada id 356903821

19/11/2003 a 21/02/2005

Cicopal S.A.

Ruído 87,58 dB(A) — prova emprestada id 356903821

DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Estabelece o artigo 57 da Lei 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No caso em exame, considerados os períodos especiais ora reconhecidos — que totalizam 19 anos, 10 meses e 23 dias de tempo especial puro —, convertidos em tempo comum pelo fator 1,4 nos termos do art. 57, §5o, da Lei 8.213/91 e do art. 70 do Decreto 3.048/99, e somados aos períodos comuns constantes do CNIS, o autor integraliza 39 anos, 1 mês e 8 dias de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (09/03/2017), preenchendo os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Desse modo, a aposentadoria é devida desde a DER (09/03/2017), afastando-se a reafirmação da DER para 25/02/2018 fixada na sentença, que ora se reforma neste ponto para antecipar a data de início do benefício.

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

As provas que viabilizaram o reconhecimento dos novos períodos especiais — a saber, o PPP da Indústria Cory Ltda (id 356903991) e a prova emprestada relativa à Cicopal S.A. (id 356903821) — foram produzidas e juntadas somente no curso do processo judicial, não constando do processo administrativo de concessão.

Nesta situação, as provas apresentadas somente durante o processo judicial foram decisivas para convencer o juízo sobre o direito da parte autora ao benefício solicitado. Por essa razão, o início dos efeitos financeiros do benefício será definido a partir da citação na forma do item 2.3 da Tese firmada no Tema 1124.

DA SUCUMBÊNCIA

Sucumbente, o INSS deve pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme artigo 85, §3o, do CPC, observadas a Súmula no 111 do C. STJ e o Tema no 1105/STJ.

Considerando o não provimento do recurso do INSS e o oferecimento de contrarrazões pela parte autora, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2 (dois) pontos percentuais.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para, reformando em parte a r. sentença: (i) reconhecer como especiais os períodos de 20/01/1987 a 15/05/1987 (Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda), de 04/05/1992 a 10/06/1997 (Cicopal S.A.) e de 19/11/2003 a 21/02/2005 (Cicopal S.A.); (ii) fixar a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição em 09/03/2017 (DER); e (iii) estabelecer que os efeitos financeiros do benefício terão como termo inicial a data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Apelação cível. Reconhecimento de atividade especial. Trabalhador rural empregado de empresa agroindustrial. Indústria de alimentação. Marcenaria. Agente ruído. PPP sem responsável técnico. Prova emprestada. Aposentadoria por tempo de contribuição. Termo inicial dos efeitos financeiros. Citação.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu como especiais períodos de labor rural e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 25/02/2018, mediante reafirmação da DER, indeferindo os demais períodos postulados.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os períodos de labor rural em empresas do setor agrícola/agropecuário podem ser reconhecidos como especiais por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64; (ii) saber se a ausência de identificação do responsável técnico no PPP da empresa Cory Ltda impede o reconhecimento da especialidade do período de 20/01/1987 a 15/05/1987; (iii) saber se os períodos laborados na função de auxiliar de marcenaria na empresa Cicopal S.A. podem ser reconhecidos como especiais com base em prova emprestada; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova determinante foi produzida apenas no processo judicial.

III. Razões de decidir

O empregado rural vinculado a empresa agroindustrial ou agrocomercial que recolhia contribuições ao Regime Geral de Previdência Social possui direito ao reconhecimento de atividade especial por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, diferentemente do trabalhador rural vinculado ao PRORURAL, que estava excluído da previdência urbana.

A ausência de indicação do responsável técnico no PPP constitui vício formal imputável ao empregador. A prova de que os profissionais indicados não possuem habilitação legal compete ao INSS, que não se desincumbiu desse ônus. O nível de ruído de 91,5 dB(A) registrado supera o limite de 80 dB(A) então vigente, sendo devida a especialidade do período de 20/01/1987 a 15/05/1987.

A prova emprestada produzida no mesmo ambiente de trabalho e para a mesma função de auxiliar de marcenaria na empresa Cicopal S.A., com medição de ruído de 87,58 dB(A) por técnica adequada, autoriza o reconhecimento da especialidade: (a) do período de 04/05/1992 a 10/06/1997, conjugado com a CTPS que comprova o exercício da mesma função à época da medição; (b) do período de 19/11/2003 a 21/02/2005, em que o ruído supera o limite de 85 dB(A) introduzido pelo Decreto 4.882/03, não sendo reconhecida a especialidade para o subperíodo de 12/08/1997 a 18/11/2003, em que o mesmo nível de ruído permanecia abaixo do limite de 90 dB(A) então vigente.

A mera impugnação genérica das informações constantes do PPP, desacompanhada de prova técnica idônea que demonstre a falsidade dos dados fornecidos pelo empregador, não autoriza a reabertura da fase instrutória para realização de perícia. As informações fornecidas pelos empregadores presumem-se verdadeiras.

Quando as provas determinantes para o reconhecimento do direito foram produzidas somente no processo judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício é a data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento à apelação do INSS. Parcial provimento à apelação da parte autora. DIB fixada em 09/03/2017. Efeitos financeiros a partir da citação.

Tese de julgamento: "1. O empregado rural vinculado a empresa agroindustrial ou agrocomercial sujeita ao Regime Geral de Previdência Social faz jus ao reconhecimento de atividade especial por enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64. 2. A ausência de identificação do responsável técnico no PPP constitui vício formal de responsabilidade do empregador, cabendo ao INSS demonstrar a ausência de habilitação dos profissionais indicados, sob pena de não afastamento da especialidade. 3. A prova emprestada produzida no mesmo ambiente de trabalho e para a mesma função autoriza o reconhecimento da especialidade quando o nível de ruído aferido supera o limite legal vigente à época. 4. A mera impugnação genérica ao conteúdo do PPP, sem prova técnica idônea, não autoriza a reabertura da instrução para realização de perícia."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; art. 70 do Decreto no 3.048/99; item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64; Decretos nos 2.172/97 e 4.882/03; arts. 85, §§3o e 11, do CPC; EC 136/2025; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS; STJ, Temas 534, 694, 1083 e 1.124; TRF3, 9a Turma, ApCiv 6076771-04.2019.4.03.9999; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002888-87.2022.4.03.6102.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão